Tribunal: TJMT
Processo: 1030605-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030605-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES - CPF: 073.903.888-54 (AGRAVANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – REAJUSTE DE MAIS DE 120% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NO MESMO PERCENTUAL – REDUÇÃO DO REAJUSTE À METADE PARA EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares apurados anualmente pera referida Agência, o reajuste no percentual de mais de 120% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado nos autos e constatada a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que não restou demonstrado nos autos.

2. Do contrário, se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente o reajuste à metade do unilateralmente apontado pela operadora.

3. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Cláusula Abusiva n.o 1045254-33.2024.8.11.0041

ajuizada
por
ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES,
contra decisão que deferiu parcialmente a
tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida promova o refaturamento e adequação das faturas vencidas e vincendas da parte autora, a partir de setembro/2024, para aplicar o reajuste anual de preço fixado pela ANS no percentual de 6,91%, afastando o atual reajuste de 120% indicado nas faturas contestadas, no prazo de 10 (dez) dias, até que sobrevenha determinação judicial em sentido contrário, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem.

Alega que não tem obrigação legal ou contratual de não aplicar reajustes com expressa previsão contratual e legal ao plano de saúde da agravada.

Registra que apesar de o contrato ter sido firmado inicialmente com a Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, este foi repassado para a Unimed Cuiabá, a qual é atualmente a parte contratada, sendo que a agravada é beneficiária de Contrato Coletivo Empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e a Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso - ASSOREL, ao qual foram aplicados durante a relação contratual dois reajustes, independentes entre si, ou seja reajuste anual e reajuste em função da idade, aderido em 04/06/2001.

Salienta que as negociações ocorridas no âmbito das contratações individuais ou familiares são realizadas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde e a relação jurídica celebrada por meio de planos coletivos é mantida diretamente entre pessoas jurídicas.

Aduz que o artigo 13 da RN 171/2008 ANS, ao dispor sobre os planos coletivos privados de assistência à saúde, afirma que, para esses casos, os percentuais de reajuste aplicados aos contratos apenas deverão ser informados à ANS, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão.

Informa que acerca do último reajuste anual, enviou e-mail para a ASSOREL informando que o reajuste ideal a ser aplicado no contrato é de 120,43%, mas que aguardaria o retorno da associação no prazo estipulado para dar prosseguimento na aplicação, mas em razão da ausência de resposta por parte da ASSOREL, foi aplicado o reajuste de 120,43% aos contratos.

Assevera o reajuste anual é aplicado quando do aniversário do contrato, e este, como visto anteriormente, é firmado entre a operadora de saúde e a empresa contratante. Assim, o aniversário do contrato não se confunde com a data de adesão e, no caso, o reajuste se dá no mês de maio de cada ano.

Pondera que se mostra desarrazoada a pretensão da parte agravada de aplicação do índice autorizado pela ANS para os contratos individuais, posto que o contrato prevê de forma clara e precisa os parâmetros a serem observados na definição do índice de reajuste das mensalidades.

Defende que, acaso seja reconhecida a abusividade dos índices de reajuste, o que não se espera, mister a realização de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença a fim de se apurar os percentuais adequados.

Argumenta, por fim, que está sendo obrigada a afastar reajuste devido, mesmo quando comprovada a expressa previsão contratual e legal, sendo flagrante o prejuízo para a parte agravante que não possui qualquer garantia e ainda sofre com o perigo de irreversibilidade do provimento alcançado com a liminar.

Com tais argumentos, requer a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, determinando CASSAÇÃO da medida concedida, sendo determinado que o reajuste anual seja aplicado no percentual estipulado de 120,43%.

Na decisão de ID 250016191, foi deferido em parte o pedido de tutela recursal de urgência provisoriamente o reajuste à metade do percentual sob discussão, a partir de setembro/2024, de maneira permitir a manutenção provisória do plano e possibilitar a eventual migração para outra modalidade plano economicamente mais viável, até ulterior deliberação.

Contra tal decisão, a parte agravada interpôs o Agravo Interno de ID 252538188, através do qual busca reconsideração da decisão que determinou o reajuste à metade do percentual sob discussão, a partir de setembro/2024, tendo em vista o reajuste suplantaria 60% de aumento da mensalidade, de modo a extrapolar em muito a média de reajustes dos planos de saúde coletivos por adesão apurados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Sustenta que a Unimed Cuiabá não requereu a aplicação de reajuste diverso do pretendido no mérito recursal.

Aduz que mantida essa metade do percentual apresentado pela requerida, o novo valor da mensalidade passará custar R$ 4.282,67 (quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), o que é inviável.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja fixado o reajuste de 6,91% em conformidade com a proteção conferida pela legislação consumerista, o estatuto do idoso, o índice estabelecido pela ANS e o contrato de prestação de serviço.

Contrarrazões (ID 257182186), pelo desprovimento do agravo interno.

O recurso foi encaminhado para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, a fim de que fosse designada data de audiência para a tentativa de conciliação entre as partes, porém, realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada,
ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES
, é titular/beneficiária do Contrato de Prestação de Serviços Médicos UNIMED PLUS COLETIVO POR ADESÃO vinculado à pessoa jurídica da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso – ASSOREL/MT, desde 14/08/2022 (ID 248611651).

Sustentou que em 25/09/2024, foi surpreendida ao receber o boleto do plano de saúde com um valor muito elevado, uma vez que a requerida passou a cobrar o valor de R$ 6.100,55, sem aviso prévio, ou seja, com aumento de 120,43%, uma vez que pagou o valor de R$ 2.767,67, no mês de agosto/2024.

Alegou que, além de abusivo e injustificado, o aumento abrupto e desproporcional tornou praticamente impossível a manutenção do plano de saúde contratado pela Requerente, além de causar patente desequilíbrio contratual.

Aduziu que a Autora é idosa e desempregada, motivo pelo qual recebe ajuda de seus familiares para adimplir com o pagamento do plano de saúde, tendo em vista sua situação de risco.

Assim, ajuizou a presente demanda para que fosse concedida tutela de urgência a fim de determinar que a UNIMED CUIABÁ emita o boleto do mês setembro/2024, no valor anteriormente cobrado, bem como os boletos aos meses subsequentes, sem qualquer reajuste, até julgamento final da lide, bem como seja compelida a abster de cancelar o suspender o plano de saúde da autora, sob pena de multa.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida UNIMED CUIABÁ.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que o reajuste de
120,43%
comunicado à estipulante
ASSOREL
em 17/04/2024 (ID 248605693) suplanta consideravelmente a média dos planos de saúde coletivos no ano de 2024 – que, segundo o
site
da Agência Nacional de Saúde, teria sido de
13,80%
(fonte:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/planos-de-saude-dados-mostram-pequena-reducao-no-reajuste-medio-de-planos-coletivos-
). Vejamos:

Todavia, segundo a operadora agravante, a ASSOREL apresentou sinistralidade durante todo ano de 2023
“[...], TODOS os meses apresentaram sinistralidade acima da meta estabelecida – superior a 70% (setenta por cento), razão pela qual o valor apurado à título de reajuste anual de 2024 foi superior aos anos anteriores
(ID 248605693):

Assim, se faz necessário, desde já, buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático.

Noutras palavras, mesmo que não se possa impor aos planos de saúde coletivos por adesão os reajustes apurados e divulgados pela ANS para os contratos individuais e familiares, ou mesmo às médias apuradas entres os contratos coletivos do último exercício, há que se ter em mente a
ratio decidendi
do
Tema 952 do STJ
, que versa sobre os parâmetros para a implementação de reajustes por mudança da faixa etária dos beneficiários, em especial a razoabilidade e a necessária demonstração da base atuarial capazes de justificar esse percentual.

Sob essa perspectiva, inevitável reconhecer, em princípio, que o reajuste de mais de 120%, de um mês para o outro, se afigura demasiadamente elevado.

Desta feita, atentando-se aos primados de razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, de maneira a conformar os legítimos interesses de cada um dos litigantes, conveniente reduzir provisoriamente à metade o percentual do reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em discussão, adequando a liminar de forma mais mediana.

Afinal, entre o teto do percentual apurado pela ANS para os planos individuais e familiares no interregno compreendido entre
maio/2024
e
abril/2025
– ou seja,
6,91%
– e o percentual indicado pela operadora agravante para o plano da autora no mesmo período – isto é,
120,43%
– há uma discrepância enorme a ser mitigada.

Com isso, a tutela recursal de urgência deve ser atendida em parte tão somente para autorizar que o reajuste, a incidir sobre o valor da mensalidade a partir de
setembro de 2024
, ou seja, R$2.767,67; seja, por ora, limitado à metade do percentual implementado pela operadora ré (120,43%) – que, em valores aproximados, corresponde a
60%
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de fixar provisoriamente o reajuste à metade do percentual sob discussão, a partir de
setembro/2024
.

No mais, resta prejudicado o Agravo Interno de ID 252538188.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025